Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-70.2025.8.11.0102
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-70.2025.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNO JOSE BACK - CPF: 141.936.809-59 (EMBARGADO), EDUARDA DE MACEDO COELHO - CPF: 081.752.519-05 (ADVOGADO), HALYCE CAROLINE DE FARIA RUELA - CPF: 089.800.316-45 (ADVOGADO), LEDA BASSI BACK - CPF: 220.315.379-20 (EMBARGADO), Desconhecido (EMBARGADO), JUAREZ ALVES JUNIOR - CPF: 557.082.189-91 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo decisão em ação possessória que reconheceu a ocorrência de turbação, afastou a alegada nulidade da citação, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação e afastou alegações de má-fé dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar a nulidade da citação e a alegada má-fé dos autores; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de audiência de conciliação no rito da tutela antecipada antecedente; (
iii
) determinar se o julgado deixou de apreciar alegações de má-fé processual, simulação e irregularidades relativas a contas e tributos do imóvel; (
iv
) verificar se houve omissão na análise da alegada posse qualificada do embargante e da inexistência de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade da citação, consignando que, embora inicialmente determinada a citação por edital, houve citação pessoal do réu antes de sua efetivação, o que constitui a forma mais perfeita de comunicação processual e afasta eventual vício formal.

O julgado também analisou a alegada má-fé dos autores, afirmando que a ação foi proposta contra réu desconhecido porque, à época do ajuizamento, ignorava-se a identidade do autor da turbação, inexistindo conduta dolosa.

Quanto à ausência de audiência de conciliação, o acórdão fundamentou que, embora a regra seja sua realização,
a
revelia do réu, regularmente citado e inerte, evidencia desinteresse na autocomposição e torna desnecessário o ato, além de reconhecer a ocorrência de preclusão quanto à alegação de nulidade.

As alegações relativas à transferência de contas de energia elétrica e água, negociação de IPTU e suposta simulação configuram inovação recursal, pois não foram suscitadas na fase de conhecimento, sendo vedada a apresentação de questões de fato e documentos novos em grau recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC.

O acórdão apreciou a controvérsia acerca da posse e da turbação, concluindo que o embargante não produziu prova apta a afastar a presunção decorrente da propriedade registral dos autores e que os atos praticados configuraram inequívoca turbação possessória, inclusive com confissão ao oficial de justiça.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados, inexistindo necessidade de manifestação adicional.

A aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica quando a parte apenas exerce o direito de recorrer, ainda que sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A citação pessoal válida supre eventual irregularidade formal e afasta alegação de nulidade quando atingida a finalidade do ato.

A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade quando o réu, regularmente citado, permanece revel e deixa de alegá-la oportunamente, operando-se a preclusão.

É vedada a inovação recursal com apresentação de questões de fato e documentos não suscitados na fase de conhecimento, salvo prova de força maior.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.014, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1000048-70.2025.8.11.0102

JUAREZ
ALVES JUNIOR X ARNO JOSE BACK

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por JUAREZ ALVES JUNIOR contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por ARNO JOSÉ BACK e LEDA BASSI BACK.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição ao deixar de analisar adequadamente: (i) a nulidade da citação por ausência de publicação do edital; (
ii
) o desrespeito ao rito da tutela antecipada antecedente pela não designação de audiência de conciliação; (
iii
) a má-fé processual dos embargados e simulação de fatos; e (
iv
) a posse qualificada do embargante há mais de duas décadas e a ausência de esbulho ou turbação.

Sustenta que tais omissões e contradições impedem a plena exequibilidade da decisão e prejudicam o prequestionamento para fins de interposição de recurso especial, requerendo o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Os embargados apresentaram contrarrazões, argumentando que o acórdão não contém qualquer vício a ser sanado, tendo enfrentado todas as questões suscitadas pelo embargante. Afirmam que os embargos
ostenta
m caráter meramente protelatório, visando rediscutir matéria já decidida, e requerem sua rejeição, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando a decisão carece de clareza em sua redação, dificultando a compreensão de seu conteúdo. A contradição se verifica quando há incompatibilidade lógica entre as proposições contidas na decisão. A omissão, por sua vez, caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre questão ou argumento relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício. Por fim, o erro material consiste em equívoco manifesto na redação do julgado, perceptível à primeira vista.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa e
aclaratória
, visando ao aperfeiçoamento formal da decisão, e não à sua reforma substancial.

Com essas premissas, passo à análise das alegações do embargante.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar adequadamente a alegação de nulidade da citação por ausência de publicação do edital e pela suposta conduta dolosa dos embargados em ocultar seu contato telefônico.

Tal alegação não procede. O acórdão enfrentou expressamente a questão da validade da citação, dedicando-lhe tópico específico intitulado "VOTO DA PRELIMINAR - DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO", no qual analisou detalhadamente todos os aspectos relevantes da controvérsia.

Conforme consignado no acórdão, o juízo de primeiro grau determinou inicialmente a citação por edital em 11 de fevereiro de 2025, diante da ausência de informações sobre a qualificação e paradeiro do réu. Contudo, antes da efetivação da citação editalícia, o oficial de justiça logrou êxito em localizar pessoalmente o embargante, procedendo à sua citação pessoal em 17 de junho de 2025, conforme certidão juntada aos autos.

O acórdão foi claro ao afirmar que
"a citação pessoal efetivamente realizada constitui a forma mais perfeita de comunicação processual, assegurando ao réu ciência inequívoca da demanda e oportunidade de exercer amplamente seu direito de defesa"
, e que
"tendo o ato atingido sua finalidade essencial, eventuais irregularidades formais não conduzem à sua invalidação".

Quanto à alegação de má-fé dos embargados por suposta omissão dolosa do contato telefônico do embargante, o acórdão também se manifestou expressamente, consignando que
"a ação foi ajuizada em 24 de janeiro de 2025, quando os apelados tomaram conhecimento da turbação. Naquele momento, desconheciam a identidade do autor da turbação, razão pela qual ajuizaram a demanda contra réu desconhecido".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão da validade da citação e da alegada má-fé dos embargados, com fundamentação clara e suficiente.

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar adequadamente o desrespeito ao rito da tutela antecipada antecedente pela não designação de audiência de conciliação.

Tal alegação também não procede. O acórdão dedicou tópico específico à questão, intitulado "VOTO PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO", no qual analisou detalhadamente a controvérsia.

Conforme consignado no acórdão,
"o sistema processual estabelece como regra a realização de audiência de conciliação ou mediação como etapa prévia à defesa, objetivando estimular a autocomposição. Todavia, o próprio ordenamento estabelece exceções, prevendo hipóteses em que a audiência não será realizada, seja por desinteresse das partes, pela natureza da demanda ou por outras circunstâncias que a tornem inviável ou desnecessária".

O acórdão fundamentou adequadamente a desnecessidade de audiência de conciliação no caso concreto, considerando que o embargante foi regularmente citado e permaneceu inerte, não apresentando contestação, o que levou à decretação de sua revelia. Consignou-se que
"diante da revelia, torna-se desnecessária e inviável a realização de audiência de conciliação, uma vez que a ausência de manifestação no prazo legal evidencia desinteresse na autocomposição".

Ademais, o acórdão abordou a questão da preclusão, destacando que
"a alegação de nulidade pela não realização do ato deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão
", e que
"ao permanecer inerte durante toda a fase de conhecimento, [o embargante] renunciou tacitamente ao direito de alegar nulidades relativas, operando-se a preclusão".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão do rito processual e da ausência de audiência de conciliação, com fundamentação clara e suficiente.

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar adequadamente a má-fé processual e simulação dos embargados, especialmente quanto à transferência de contas de energia elétrica e água para seus nomes, negociação de IPTU e elaboração de boletim de ocorrência supostamente "fabricado".

Tal alegação não procede. O acórdão enfrentou expressamente a questão da alegada má-fé dos embargados, consignando que
"os apelados não agiram com má-fé, mas sim com cautela e observância dos princípios da boa-fé processual",
e que
"a ação foi ajuizada em 24 de janeiro de 2025, quando os apelados tomaram conhecimento da turbação. Naquele momento, desconheciam a identidade do autor da turbação, razão pela qual ajuizaram a demanda contra réu desconhecido".

O acórdão também analisou a questão da suposta omissão dolosa do contato telefônico do embargante, afirmando que
"não se pode exigir dos autores que indicassem qualificação completa de pessoa que desconheciam no momento do ajuizamento, tampouco que imputassem a terceiro, sem indício concreto, a autoria de atos de turbação".

Quanto às alegações específicas sobre transferência de contas de energia elétrica e água e negociação de IPTU, estas constituem matéria nova, não suscitada oportunamente na fase de conhecimento, configurando inovação recursal, conforme expressamente consignado no acórdão:
"É incontroverso que o apelante permaneceu inerte durante toda a fase de conhecimento, não apresentando contestação, razão pela qual fora decretada sua revelia. Somente em sede recursal vem aos autos com extensa documentação, incluindo atas notariais, procurações, alegações de usucapião, declarações de vizinhos, suscitando matérias não debatidas na origem".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão da alegada má-fé dos embargados, com fundamentação clara e suficiente.

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar adequadamente sua alegada posse qualificada há mais de duas décadas e a ausência de esbulho ou turbação.

Tal alegação não procede. O acórdão enfrentou expressamente a questão da posse e da turbação, dedicando-lhe extensa análise no mérito do recurso.

Quanto à alegada posse qualificada do embargante, o acórdão consignou que
"o apelante não trouxe qualquer elemento probatório capaz de elidir a presunção de posse decorrente da propriedade registral dos apelados, tampouco de infirmar as provas documentais que demonstram exercício efetivo de atos possessórios pelos autores".

Ademais, o acórdão destacou que as alegações de posse qualificada e usucapião constituem matéria nova, não suscitada oportunamente na fase de conhecimento, configurando inovação recursal vedada pela legislação processual:
"Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a inovação recursal, sendo inadmissível a apresentação de questões de fato e documentos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento, salvo prova de força maior, inexistente no caso".

Quanto à turbação, o acórdão analisou detalhadamente as provas dos autos, concluindo que
"a turbação restou amplamente demonstrada pela documentação acostada aos autos e pela certidão do oficial de justiça"
, e que "t
ais atos configuram inequívoca turbação possessória, uma vez que molestaram e perturbaram o exercício da posse pelos autores, alterando substancialmente a situação fática do imóvel sem autorização dos legítimos possuidores".

O acórdão também destacou que
"a declaração do apelante ao oficial constitui confissão inequívoca de que foi ele o autor dos atos de turbação, evidenciando sua intenção de apropriar-se do bem e exercer sobre ele poderes de proprietário, em detrimento dos legítimos possuidores".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão da posse e da turbação, com fundamentação clara e suficiente.

Após análise detida das alegações do embargante, constato que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que justifique sua integração ou esclarecimento por meio de embargos de declaração.

O acórdão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. As alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

O embargante alega que os embargos de declaração visam também ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Sobre o tema, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados pelo embargante, desde que pertinentes à controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Os embargados requerem a aplicação de multa ao embargante por litigância de má-fé, alegando que os embargos possuem caráter meramente protelatório.

O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que
"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

No caso em análise, embora os embargos não mereçam provimento, não vislumbro a caracterização de intuito manifestamente protelatório que justifique a imposição de multa. O embargante exerceu regularmente seu direito de recorrer, ainda que suas alegações não procedam, não se configurando abuso desse direito.

Portanto, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,

nego provimento aos embargos de declaração,
p
or não vislumbrar no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026